Tribunal: TJBA
Processo: 0000399-86.2014.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000399-86.2014.8.05.0272 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEMIMA RIBEIRO ARAUJO Advogado(s): MAXIMIANO CAETANO HAACK, DEISE LUCIANA SANTOS ALMEIDA, MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT APELADO: MUNICIPIO DE VALENTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. JULGAMENTO DA ADPF 131 PELO STF. IMPETRANTE COM FORMAÇÃO TÉCNICA E NÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISTINÇÃO RELEVANTE. APLICABILIDADE DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1932. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000399-86.2014.8.05.0272, em que figuram como apelante JEMIMA RIBEIRO ARAUJO e como apelado o MUNICIPIO DE VALENTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .